Tribunal: STF
Processo: ARE 1562629
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESCINDIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.